Tribunal: TJDFT
Processo: 0760750-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ASSISTÊNCIA MÚTUA. PLENA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. EXONERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil, ao regulamentar a obrigação familiar em relação ao sustento (material e social) de parentes, cônjuges e companheiros, estabelece a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil).
2. Os critérios que delineiam a fixação do pedido encontram previsão no artigo 1.695 do Código Civil. Consistem na aferição da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
3. Os alimentos que decorrem do rompimento do vínculo matrimonial ou de convivência possuem peculiaridade, uma vez que a obrigação advém do dever de assistência mútua (CC, art. 1.566, III e 1.694), inexistindo dever/obrigação de um cônjuge/companheiro em manter o outro, como ocorre em relação aos filhos. Portanto, a obrigação alimentar entre ex-cônjuges/companheiros tem natureza excepcional e meramente suplementar.
4. Nos termos do art. 1.699 do CPC, quando sobrevier mudança na situação de quem supre, ou na de quem recebe os alimentos, poderá o interessado demandar judicialmente a exoneração destes. Para tanto se faz necessária a comprovação de fatos que ensejem a alteração da situação pessoal e financeira da parte, de modo a implicar um desequilíbrio na mensuração que inicialmente possibilitou a fixação dos alimentos, a fim de que seja revista a situação, observando-se as necessidades de um com as possibilidades do outro.
5. Na espécie houve modificação fática significativa a ensejar a exoneração alimentícia. O autor, além dos parcos rendimentos que percebe, se encontra aposentado por invalidez, apresenta problemas de saúde, e, ao contrário do que alega, a apelante, a despeito de se encontrar desempregada, está apta a atividade laboral, consoante constante da sentença proferida nos autos no 2007.34.00.913351-1, que tramitou na 24a Vara – Juizado Especial Federal.
6. Estando atualmente com saúde e aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, a apelada ainda possui espaço no mercado de trabalho, não havendo justificativa para que nesse longo período em que foi auxiliada por seu ex-companheiro ela não tenha se profissionalizado a fim de adquirir sua independência econômica.
7. As escolhas da apelada, que recebe pensão alimentícias desde os 36 (trinta e seis) anos, e, portanto, à época, apta a atividade laboral, e que por opção, não se profissionalizou, não podem gerar consequências a terceiros, no caso seu ex-companheiro.
8. Ademais, a ré possui dois filhos maiores de idade, sendo um deles Bombeiro Militar do Distrito Federal, e que, portanto, possui renda suficiente e se encontra apto a prestar alimentos à apelante, se assim for necessário, nos termos do art. 1696 do Código Civil e art. 229 da Constituição Federal.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.